Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-48.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte de coisas – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acórdão que não conheceu do recurso de apelação da embargada e deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante – Alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios, correção monetária e juros de mora – Suprimento - Acórdão integrado – Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante J. G. LOG TRANSPORTES LTDA EPP, é embargado
INDÚSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 13323 - LSN/LMCP/FCSO
2
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50000
Embargante: J. G. Log Transportes Ltda EPP
Embargado: Indústria de Moveis Bartira Ltda
Comarca: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13323
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Transporte de coisas
Ação de indenização por danos materiais e morais

Acórdão que não conheceu do recurso de apelação da
embargada e deu parcial provimento ao recurso de apelação
da embargante Alegação de omissão quanto à majoração
de honorários advocatícios, correção monetária e juros de
mora
Suprimento - Acórdão integrado
Embargos
declaratórios acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. G. Log
Transportes Ltda. EPP em relação ao v. acórdão de fls. 752/761 do apenso, que não
conheceu do recurso de apelação da embargada e deu parcial provimento ao recurso
de apelação da embargante.
A embargante alega que há omissão no v. acórdão, pois ao
não conhecer do recurso de apelação interposto pela embargada deixou de majorar a
verba honorária por ela devida, e ao determinar que o valor da multa seja apurado
em sede de cumprimento de sentença deixou de fixar os critérios de correção
monetária e juros legais aplicáveis. Pede provimento para majoração dos honorários
advocatícios para 20% e fixação dos juros de mora a partir da citação e da correção
monetária da data da rescisão do contrato.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
A sentença de fls. 632/638 condenou a ré, ora embargada, ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003289-48.2018.8.26.0565/50000 -Voto no 13323 - LSN/LMCP/FCSO
3
condenação.
Entretanto, o v. acórdão, ao não conhecer do recurso da
embargada foi omisso no que tange à majoração dos honorários advocatícios.
Assim, os embargos de declaração opostos seguem
acolhidos, seguindo majorado o valor dos honorários advocatícios devidos pela
embargada para 15% (NCPC, art. 85, § 11), nestes termos integrado o v. acórdão.
Quanto à multa contratual, consignou-se no v. acórdão: “No
que tange ao pedido de condenação da ré a pagar multa no importe de 100% da
remuneração média dos serviços dos últimos 12 meses, a cláusula 10.1 do contrato
estabelece que: “10.1 A parte que infringir qualquer das cláusulas e condições do presente
instrumento ficará sujeita ao pagamento de multa não-compensatória à parte inocente,
correspondente à 100% da remuneração média dos SERVIÇOS dos últimos 12 meses, sem
prejuízo da indenização pelas perdas e danos decorrentes, além dos lucros cessantes” (fls.
23). E pelo não conhecimento do recurso da empresa ré, resulta acobertado pela preclusão
que deixou de aplicar o reajuste anual dos valores com base no INCTL FIPE, e o
descumprimento do dever de alocar no mínimo de 52 viagens por mês. Tais obrigações
estavam previstas no “Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Carga”
firmado entre as partes [...] Descumpridas tais obrigações, resulta aplicável a multa
estabelecida na cláusula 10.1 do contrato (fls. 23), cujo valor deverá ser apurado em sede
de liquidação de sentença” (fls. 760/761).
Tal valor, a despeito de dever ser apurado em sede de
liquidação de sentença, comporta atualização monetária a partir da rescisão do
contrato e os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo 161,
§ 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez que o evento danoso
é de natureza contratual, nesses termos integrado o v. acórdão.
Pelo exposto, acolho os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)